Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TETO MÁXIMO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DADOS DE ENDIVIDAMENTO. POLO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. LIAME FÁTICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a determinação de emenda à inicial, cuida-se de manifestação judicial com evidente cunho decisório, razão pela qual atrai a incidência do artigo 1.015, VII, do CPC, o qual reza que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre a exclusão de litisconsorte. Embora a decisão, per si, não tenha determinado a exclusão do litisconsorte, é certo que, por via oblíqua o fez, ao ordenar à parte autora que o fizesse. Assim, merece conhecimento o recurso por expressa disposição legal.
2. Não merece censura a conclusão adotada pelo Juízo, porquanto, como responsável pela condução do processo, decidiu que a inclusão de diversas instituições financeiras no polo passivo da demanda tumultuará o feito, havendo necessidade de limitação para apenas uma delas.
3. Ademais, se as instituições financeiras possuem acesso aos dados de endividamento da cliente, apenas a última a realizar empréstimo foi responsável por extrapolar o limite máximo de constrição da remuneração da consumidora, devendo tal banco ocupar o pólo passivo da demanda.
4. Cuidando-se de relações jurídicas distintas, os empréstimos firmados pela agravante com cada uma das instituições financeiras, ainda que possuam algum liame fático pelo fato de os financiamentos em conjunto superarem o teto de constrição legal da remuneração, não possuem vínculo entre si, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.